Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil-CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. Embora a ré/apelante sustente a inviabilidade dos documentos apresentados pelas autoras/apeladas, a notificação extrajudicial, as notas fiscais, as planilhas e os e-mails trocados entre as partes constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória.
4. O que se verifica é uma relação jurídica bem estabelecida, estruturada e de trato sucessivo entre as partes. A ré/apelante sempre esteve ciente dos serviços prestados: as trocas de e-mails traduzem o negócio jurídico existente, com correção de planilhas (conferência realizada pela ré/apelante) e aval para emissão de notas fiscais e respectivos boletos. Ressalte-se que, por vezes, os ajustes requeridos pela ré eram tardios, o que ocasionou emissão de novas notas fiscais, com retificação do valor anterior ou, até mesmo, o cancelamento de outras notas quando não realizado o pagamento pelo serviço prestado.
5. Os esclarecimentos prestados pelas apeladas são satisfatórios. Por outro lado, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras (art. 373, I e II, do CPC).
6. Os juros de mora devem ser calculado em 1% ao mês. “Em síntese, a Taxa de juros legais de que trata o art. 406 do CC/02 não pode corresponder a Taxa SELIC, porque (i) reflete os juros remuneratórios pagos nos empréstimos contraídos entre duas instituições bancárias e não os juros de mora devidos em caso de atraso no pagamento de tributos federais, como expressamente indicado no dispositivo em referência, (ii) seu valor fica demasiadamente sujeito ao arbítrio governamental, (iii) não se aproxima das taxas de juros reais praticadas em operações cotidianas, (iv) não é suficiente, muitas vezes, nem mesmo para vencer a inflação e, finalmente, (v) sua utilização torna incompatíveis, em muitas situações, as normas sintetizadas pelas Súmulas 54 e 362 do STJ.” (Acórdão 1695863, 07038225520228070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023).
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.